Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719660-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante agravante, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 36524031) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento, em que se requereu a autorização de depósito do valor do tributo e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Sustenta o impetrante, ora embargante (ID 36794636), que a decisão padece de contradição, ao indeferir o pedido sob o fundamento de que qualquer liminar que possa acarretar suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL estaria obstada por determinação do Presidente desta Corte. Alega que o presente agravo não trata de liminar, e que o impetrante nem sequer requereu liminar, na medida em que se cuida apenas de mandado de segurança preventivo, com exercício do direito subjetivo de depositar. Afirma ser uma pessoa jurídica conservadora em causas tributárias, preferindo depositar, para ter segurança jurídica maior do que liminares que afastam o pagamento, por exemplo. Assim, entende que o dispositivo da decisão foi contraditório ao indeferir a antecipação de tutela recursal, na medida em que, na decisão cautelar, o Presidente do TJDFT não determinou a proibição de depósito, motivo pelo qual não está proibida a antecipação de tutela recursal para reconhecer o direito ao depósito. Defende existir diferença entre a proibição de liminares (para discutir sem depositar), as quais estão suspensas pelo TJDFT, e a antecipação de tutela recursal para garantir o direito de depósito, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Requer seja suprida a contradição, para reconhecer, em antecipação de tutela recursal, o direito da empresa agravante de depositar, e com isso obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando que o primeiro grau oficie, com urgência, à autoridade coatora para que não cause embaraços às operações da agravante e proceda à emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em ID 37819666, requerendo a não admissão ou o não provimento dos embargos declaratórios. Brevemente relatado. Decido. Analisando as razões recursais, verifica-se que o impetrante, ora embargante, pretende obter, por meio destes embargos declaratórios, o provimento de mérito almejado no agravo de instrumento. Olvida, contudo, que os embargos de declaração configuram recurso de cognição vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão (CPC, artigo 1.022). Na espécie, inexiste qualquer contradição na decisão monocrática de admissão do agravo de instrumento, que, a despeito de reconhecer, regra geral, ser direito subjetivo do contribuinte o depósito integral do montante do tributo, por outro lado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no caso concreto, com fundamento na impossibilidade de concessão de qualquer liminar que possa acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito, ante determinação do Presidente desta Corte em Pedido de Suspensão de Segurança. Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática embargada: “É certo que o depósito judicial do valor do tributo, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário, configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ. Além disso, diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado a quo, o pedido de depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário não integra propriamente o mérito do mandado de segurança, no qual se busca a declaração de inexigibilidade do próprio imposto (ICMS / DIFAL). Na realidade, pretende o agravante discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, o que lhe constitui direito autônomo e independente do pedido principal. Todavia, quanto à temática específica dos autos, qualquer liminar que possa acarretar suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL está obstada por determinação do Presidente desta Corte, que, em 11/03/2022, proferiu decisão nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 deferindo o pedido do DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos: ‘Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada.’ O alcance de tal decisão foi ampliado por nova decisão proferida em 11/04/2022, a fim de abranger todos os processos envolvendo discussão sobre a exigibilidade do ICMS DIFAL referente ao exercício de 2022, conforme fundamentos que transcrevo: ‘No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: ‘§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: ‘§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.’” (ID 36524031) Ora, como o próprio impetrante embargante alega, seu pedido de depósito do valor do tributo tem por finalidade precípua ocasionar a suspensão da exigibilidade do crédito, consequência esta que, conforme já mencionado, restou vedada pelo Presidente do Tribunal. Prosseguindo, sustenta o embargante que o presente agravo de instrumento não trata de liminar, e que ele nem sequer requereu liminar, na medida em que se cuida apenas de mandado de segurança preventivo, com exercício do direito subjetivo de depositar. Por oportuno, esclareça-se sobre o conceito de liminar: “Ordem judicial emitida de imediato pelo juiz em caso de tutela de urgência, concedida antes da discussão do mérito da ação. Visa resguardar direito do requerente (impetrante), em face da evidência de suas alegações (fumus boni iuris) e da iminência de um dano irreparável (periculum in mora). Possui caráter precário, tendo em vista que o direito sob análise pode ser mantido ou revogado no julgamento do feito.” (Minidicionário jurídico RT [livro eletrônico] / Equipe RT. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). A decisão monocrática ora embargada se trata de uma decisão proferida em caráter liminar: a uma, por ostentar natureza precária; a duas, por ser fundada nos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora; a três, por ter sido proferida na fase anterior ao julgamento do mérito do agravo. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 36370883 – p. 1) implica, sim, a pretensão de um provimento de natureza liminar, o que, contudo, foi obstado pelo Presidente desta Corte. Destarte, inexiste contradição, e resta evidente a intenção de se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora